Tribunal: TJBA
Processo: 0013382-33.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013382-33.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FORMATURA - PROMOCOES E EVENTOS LTDA Advogado(s): ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA APELADO: CRISTIANE ANUNCIACAO DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVENTO FESTIVO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Formatura – Promoções e Eventos Ltda. contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação indenizatória movida por Cristiane Anunciação de Sousa, mantendo a sentença de procedência que condenou a embargante ao pagamento de indenização por dano material e dano moral decorrentes de acidente sofrido pela autora durante evento por ela promovido. A embargante alega omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento das teses relativas à ausência de prova do defeito do serviço, do nexo causal, da responsabilidade estrutural do imóvel locado, da inexistência do dano moral e do pedido subsidiário de redução do valor da indenização. Requer efeitos modificativos e postula o prequestionamento dos dispositivos invocados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento das alegações de ausência de responsabilidade da embargante, de inexistência de prova do dano moral e de critérios para fixação do valor indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal. 2. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão da responsabilidade da fornecedora, reconhecendo que, ao escolher o local, organizar e realizar o evento, a embargante assumiu integralmente os riscos decorrentes da escolha, inclusive quanto à infraestrutura do espaço, nos termos do artigo 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O acórdão apreciou a questão probatória, consignando que a embargante não impugnou especificamente os documentos apresentados pela autora, tampouco produziu contraprova apta a desconstituí-los, afastando, assim, a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3.º, I, do CDC. 4. Não há omissão quanto à configuração do dano moral, pois o acórdão identificou concretamente os fatos ensejadores do abalo extrapatrimonial — acidente nas instalações, dor física, abandono e desamparo diante da ausência de atendimento médico e de assistência dos organizadores —, com fundamento no artigo 6.º, VI, do CDC e no artigo 5.º, X, da Constituição Federal. 5. O valor da indenização foi expressamente mantido, com fundamentação na razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se implicitamente o pleito subsidiário de redução. Ausente omissão quanto ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil. 6. Não há omissão quando o tribunal examina as questões controvertidas e as decide fundamentadamente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos não encontra respaldo legal quando ausentes os vícios próprios desta modalidade recursal. 7. Os pontos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento são considerados incluídos no julgado, nos termos do artigo 1.025 do CPC. Inaplicável a multa, por força da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Prequestionamento anotado. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a circunstância de o acórdão não acolher a tese da parte quando há enfrentamento específico e fundamentado das questões controvertidas referentes à responsabilidade do fornecedor, à prova do dano moral e ao valor da indenização. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aduzidos pela parte, bastando que fundamente as razões suficientes à formação de seu convencimento. Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.022 e 1.025 do CPC; arts. 14, §3.º, I, 6.º, VI, e 7.º, parágrafo único, do CDC; arts. 186, 927 e 944, parágrafo único, do Código Civil; art. 5.º, X, da CF/88. Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ; Súmula 98 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0013382-33.2009.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como embargante FORMATURA – PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA e como embargada CRISTIANE ANUNCIAÇÃO DE SOUSA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITÁ-LOS, com anotação de prequestionamento, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora